Tribunal: STF
Processo: HC 101481
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
EMENTA 


  




Habeas corpus. Penal. Crime de estelionato contra a previdência social. Art. 171, § 3º, do Código Penal. Paciente que praticou a fraude contra a previdência social em proveito próprio, visando à obtenção indevida de benefício previdenciário. Crime permanente. Prescrição. Não ocorrência. Termo inicial. Data do recebimento indevido da última prestação do benefício irregular. Precedentes. Ordem denegada. 




1. Esta Suprema Corte já se pronunciou no sentido de que “o crime de estelionato contra a Previdência Social, quando praticado pelo próprio beneficiário das prestações, tem caráter permanente, o que fixa como termo inicial do prazo prescricional a data da cessão (sic) da permanência” (RHC nº 105.761/PA, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/2/11). 




2. Aplicando esse entendimento, configura-se, no caso, como termo inicial para a contagem da prescrição, a data em que foi percebida a última parcela do benefício. Assim, entre essa data e data do recebimento da denúncia, não transcorreu período superior a doze anos (art. 109, inciso III, do Código Penal), prazo prescricional para o delito, considerando a pena máxima de 5 anos, acrescida de 1/3 em razão da majorante (§ 3º do art. 171 do Código Penal). 




3. Ordem denegada.